Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2111100, sob a alegação de contradição e omissão no que se refere: (i) à ausência de falha na prestação do serviço; (ii) a boa-fé na atuação da empresa recorrente; (iii) a inexistência do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente a caracterização da falha na prestação do serviço (itens 7 e 9 da ementa), a cobrança indevida sem a demonstração de engano justificável (itens 9 e 10 da ementa) e a caracterização do dano extrapatrimonial (itens 11 e 12 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.